Tribunal: TJSP
Processo: 2304577-40.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo e projéteis de uso restrito, Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, Porte ilegal de arma de fogo e projéteis de uso permitido (artigo 16, "caput", da Lei n. 10.826/03, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, artigo 16, "caput", c.c. § 1o,

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática dos crimes de Porte ilegal de arma de fogo e projéteis de uso restrito, Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, Porte ilegal de arma de fogo e projéteis de uso permitido (artigo 16, "caput", da Lei n. 10.826/03, artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, artigo 16, "caput", c.c. § 1o, inciso IV, e § 2o, da Lei no 10.826/03 e artigo 12 da Lei no 10.826/03, c.c. artigo 71 do Código Penal). Insurgência contra a decretação da prisão preventiva do acusado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Não configurada. Decisão suficientemente fundamentada. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Observância do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.